Tribunal: TJMT
Processo: 1013644-49.2021.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013644-49.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ANTONIO DE JESUS LEONCIO - CPF: 009.577.371-14 (APELANTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito penal e processual penal. A
pelação criminal.
Absolvição por insuficiência de provas. Ausência de investigação prévia. Isenção de custas processuais. R
ecurso
des
provido.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença que
condenou
o apelante
por

1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da L
ei
nº 11.343/2006
,
visando
a
absolvição por insuficiência probatória e ausência de investigação prévia, bem como pela isenção de custas processuais.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se as provas colhidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível isentar o condenado do pagamento das custas processuais com base em sua hipossuficiência.

III
.
R
azões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes, coerentes e isentos de má-fé, sendo compatíveis entre si e com os demais elementos probatórios, como o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e laudo toxicológico, que atestou a apreensão de 24 porções de maconha (191,19 g).

4. A tentativa de fuga, o arremesso da sacola contendo entorpecentes e a apreensão de outras porções no bolso do réu confirmam a prática delitiva, afastando a versão isolada da defesa.

5. A abordagem policial foi motivada por denúncia anônima que indicava, com precisão, o local, o nome e as vestes do suspeito. Não há exigência legal de prévia investigação formal para a validade da prisão em flagrante por crime permanente, como o tráfico de drogas.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal. A análise sobre eventual suspensão da exigibilidade
deve ocorrer na fase de execução penal, considerando-se a real situação financeira do réu no momento oportuno.

IV
.
Dispositivo.

7.
Recurso
desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 155, 240, § 1º, 244, 386, VII e 804; L. nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.637.275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Enunciados nº 07 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto pela
Defesa
do
apelante

GABRIEL ANTÔNIO DE JESUS LEONCIO
,
em face d
a sentença
proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal n. 1013644-49.2021.8.11.0042,
onde
condenou
o
recorrente
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais, a
Defesa Técnica
postulou, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, argumentando a hipossuficiência do
apelante
. No mérito, pleiteou a absolvição com fundamento na ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustentou que não foi demonstrado que o réu estivesse traficando drogas, apontando fragilidade nas provas colhidas e ausência de diligências investigativas que confirmassem a autoria. Alternativamente, requereu a isenção das custas processuais, com base na alegada situação econômica do apelante (id. 240657178).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 240657185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 250001685).

É o relatório.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa Técnica de GABRIEL ANTÔNIO DE JESUS LEONCIO, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1013644-49.2021.8.11.0042.

Ressai da peça acusatória – Id. 240656779:

No dia 23 de julho de 2021, por volta das 23h00min, na rua Frei Emiliano Monteiro Bastos,
n.°
121, bairro Carumbé, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GABRIEL ANTONIO DE JESUS LEONCIO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe Força 90, ao realizar patrulhamento no bairro Carumbé, recebeu informação de um transeunte, de que um indivíduo identificado por Gabriel, trajando uma camiseta, de cor cinza, e bermuda tactel, de cor clara, estaria praticando o comércio de entorpecentes no local conhecido por “boca de Fumo do Biel”.

De posse dessa informação, a equipe foi até o local indicado, situado na rua Frei Emiliano, e avistou o denunciado com as mesmas características repassadas pela denúncia; então, realizada a aproximação para abordagem, o denunciado tentou empreender fuga, correndo a pé, ao mesmo tempo em que dispensou ao chão uma sacola.

Feito o acompanhamento, foi necessário o uso de técnicas de controle e submissão para
algemação
ao solo; em seguida foi procedida a revista pessoal e encontradas, no bolso traseiro da bermuda do denunciado, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um reais).

Verificada pelos policiais a sacola plástica dispensada pelo denunciado, constatou-se que em seu interior havia 20 (vinte) porções de substância análoga a maconha.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando GABRIEL ANTÔNIO DE JESUS LEONCIO pelo delito de tráfico de drogas à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto.

Quanto à absolvição.

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição, argumentando que não há provas suficientes para sustentar a condenação. Alega que não restou demonstrado que o acusado estivesse traficando drogas, sustentando que as provas dos autos são frágeis.

O pleito não merece acolhimento.

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...) (STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 estão devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 240656758), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 240656752), do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 240656757) e dos depoimentos prestados em Juízo.

De acordo com o Termo de Exibição e Apreensão, foi apreendido em posse do apelante – Id. 240656757:

24 (vinte e quatro) unidade(s) de Maconha - Vinte e Quatro Porções de Substância Análoga a Maconha apreendido(a) em posse de GABRIEL ANTONIO DE JESUS LEONCIO;

01(um) unidade(s)
Rg
, Um Cartão C6 Bank, Um Cartão
Ourocard
, Um Aparelho Celular Xiaomi
Redmi
de Cor Azul Degrade (tela Danificada), Três Correntes Prateadas, Duas Pulseiras Prateadas, Quarenta e Um Reais em Dinheiro apreendido(a) em posse de GABRIEL ANTONIO DE JESUS LEONCIO.

O laudo definitivo constatou a presença de MACONHA nas 24 (vinte e quatro) porções apreendidas, pesando 191,19 g (cento e noventa e um gramas e dezenove centigramas) – Id. 240656776, fls. 35/38.

Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos são robustas e indicam, de forma inequívoca, a prática delitiva.

A
s provas colhidas durante a instrução processual revelam um cenário suficiente para embasar a condenação proferida.

O sargento Luciano Elias de Jesus declarou em Juízo que no dia 23 de julho de 2021, por volta das 23h, participou de uma operação policial no bairro Carumbé, em Cuiabá, que resultou na prisão em flagrante de Gabriel Antônio de Jesus Leôncio. Relatou que a equipe recebeu denúncias de moradores da região, os quais afirmavam que o local era conhecido como “Boca do Biel” e que um indivíduo com as características de Gabriel — camiseta cinza e bermuda clara — estaria praticando tráfico de entorpecentes naquela rua.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um homem com as mesmas características. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito teria dispensado uma sacola ao solo e tentado empreender fuga. Segundo a testemunha, toda a equipe presenciou o momento em que a sacola foi arremessada.

Gabriel foi alcançado após breve perseguição e imobilizado com técnicas de controle e submissão. Em revista pessoal, foram localizadas quatro porções de substância análoga à maconha em seu bolso traseiro e a quantia de R$ 41,00. Na sacola dispensada, foram encontradas outras vinte porções do mesmo entorpecente.

A testemunha Luciano confirmou que, mesmo diante da materialidade, o apelante negou a propriedade da droga. Afirmou ainda que a denúncia mencionava o nome “Gabriel” e que o local era reiteradamente citado pela população como ponto de venda de drogas. O sargento não soube informar se o local da abordagem era efetivamente a residência do acusado e disse não recordar se havia outras pessoas na rua no momento da ocorrência.

O policial militar Fernando César de Oliveira confirmou que a equipe da Força Tática foi acionada em razão de denúncia anônima, a qual informava que um indivíduo chamado Gabriel, trajando camiseta cinza e bermuda clara, estaria traficando drogas na rua Frei Emiliano, no bairro Carumbé. O denunciante teria ainda informado que o ponto era conhecido como “Boca do Biel”.

Ao chegar ao local, a equipe visualizou o suspeito com as exatas características repassadas. Gabriel teria desobedecido à ordem de parada, empreendido fuga e dispensado uma sacola. Após breve acompanhamento a pé, os policiais realizaram a abordagem. Foram localizadas quatro porções de substância análoga à maconha em seu bolso, além de R$ 41,00. Na sacola dispensada, encontraram mais vinte porções da mesma substância.

Fernando afirmou que presenciou diretamente o momento em que Gabriel arremessou a sacola e declarou não haver dúvidas quanto à autoria. Disse não conhecer o acusado anteriormente e não saber se o local onde ele estava seria sua residência. Esclareceu também que, ao ser questionado sobre a droga, Gabriel permaneceu em silêncio, não negando nem confirmando a propriedade do material.

O apelante, em seu interrogatório judicial, afirmou que no dia dos fatos estava sentado em frente à casa de sua avó, na calçada. Disse que alguns jovens estavam reunidos mais abaixo na rua e que, ao avistarem a viatura, saíram correndo. Ele, no entanto, permaneceu sentado.

Relatou que os policiais passaram, retornaram e, em seguida, o abordaram. Negou ter tentado fuga ou jogado qualquer objeto. Segundo sua versão, a sacola com entorpecentes foi encontrada em local distinto, alguns metros adiante, e não estava em sua posse. Negou portar qualquer substância ilícita no bolso da bermuda.

Gabriel disse que, naquele dia, usava camiseta azul e bermuda jeans, e não a roupa descrita na denúncia. Afirmou ainda que o local onde reside não é conhecido como ponto de venda de drogas e que ele e sua avó são moradores antigos e conhecidos da vizinhança.

O recorrente negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, declarou que já havia usado entorpecentes na juventude, mas que não era usuário à época dos fatos. Declarou desconhecer o motivo de os policiais o associarem à prática criminosa e negou conhecer os agentes responsáveis pela sua prisão.

Diante dos depoimentos apresentados, verifico que os agentes policiais foram claros e precisos em descrever a dinâmica dos fatos, sem apresentar contradições relevantes que pudessem suscitar dúvida sobre a prática delitiva.

A tentativa de fuga, a dispensa da sacola contendo entorpecentes e a apreensão de outras porções de droga no bolso do acusado constituem elementos que, em conjunto, formam um quadro probatório sólido, apto a embasar a condenação.

Além disso, a quantidade de droga apreendida, correspondente a 191,19 gramas de maconha, dividida em 24 porções individuais, também se mostra relevante para caracterizar a traficância, sobretudo considerando a forma de acondicionamento da substância em embalagens do tipo tablete, preparadas para comercialização.

Ressalto que a alegação do apelante de que não dispensou a sacola e não possuía entorpecentes em seu poder se mostra isolada nos autos, não havendo qualquer elemento probatório que corrobore sua versão. Os policiais, por sua vez, foram uníssonos em afirmar que presenciaram o momento em que o apelante dispensou a sacola contendo as porções de maconha, bem como encontraram outras quatro porções da mesma substância no bolso de sua bermuda.

Em casos como o presente, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante assume especial relevância, especialmente quando seus depoimentos são coerentes e encontram respaldo nos demais elementos de prova.

Nã
o havendo indícios de que os agentes tenham interesse em imputar falsamente a prática criminosa ao acusado, seus testemunhos devem ser considerados idôneos para embasar o decreto condenatório.

A tese defensiva, lastreada apenas na negativa do acusado, confronta-se com as seguintes evidências contundentes:

A quantidade de droga apreendida: 24 (vinte e quatro) porções apreendidas, pesando 191,19 g (cento e noventa e um gramas e dezenove centigramas);

O acondicionamento em porções distintas, distribuídas estrategicamente;

A apreensão de aparelho celular, correntes e pulseiras prateadas e a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um reais).

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

No caso em exame, o magistrado singular, com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela prática do delito de tráfico, não havendo elementos nos autos que infirmem tal conclusão.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta da acusada (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), aplicando-lhe apenas advertência sobre os efeitos do uso de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a desclassificação operada na sentença e estabelecer a condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. 5. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. 6. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que
demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 2. A quantidade da droga apreendida, ainda que pequena, aliada ao contexto da prisão e demais provas colhidas, pode indicar a prática do tráfico de drogas, especialmente quando presentes indícios do chamado “tráfico formiguinha”. 3. Os depoimentos de policiais são provas idôneas para embasar a condenação, desde que harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios. 4. A ausência de confissão da ré não impede a condenação, quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, sua vinculação ao tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06,
arts
. 28 e 33; Código Penal,
arts
. 59, 68 e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.649.862/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
30.10.2023; TJMT, Enunciados Orientativos nº 03, nº 07 e nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

O simples fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

A ausência de determinados instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, não é suficiente para descaracterizar o delito.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

A condenação pelo crime de tráfico não exige que o agente seja abordado no exato momento da venda, bastando a posse da droga com finalidade de mercancia, conforme bem estabelecido pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

A Defesa ainda sustenta, em síntese, que a inexistência de um procedimento investigativo formal anterior à prisão em flagrante comprometeria a legitimidade da abordagem e, por consequência, todo o conjunto probatório dela derivado.

O argumento defensivo, contudo, não encontra amparo na legislação processual penal e na jurisprudência dominante.

Cumpre distinguir com precisão os requisitos legais para a realização de abordagem policial daqueles inerentes à instauração de procedimento investigativo formal.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, protege a inviolabilidade domiciliar, mas excepciona expressamente as hipóteses de flagrante delito.

De igual modo, o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 1º, permite a busca pessoal independentemente de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

É necessário compreender a natureza jurídica do crime de tráfico de drogas e suas peculiaridades processuais. Trata-se de delito considerado pela doutrina e jurisprudência como de “natureza permanente”, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta típica.

Esta característica, por si só, afasta a necessidade de prévia investigação formal para legitimar a prisão em flagrante, uma vez que, enquanto o agente mantiver consigo a substância ilícita destinada ao comércio, estará em constante situação de flagrância.

Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na apreciação do RHC n. 229.514/PE, julgado em 2/10/2023, que “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança públic
a”.

No caso em apreço, a abordagem policial encontrou plena justificação na existência de “fundada suspeita”, conceito jurídico que não se confunde com a necessidade de prévia investigação formal.

Conforme demonstrado nos autos, os policiais agiram motivados por informações específicas recebidas de moradores da localidade, que não apenas identificaram o apelante pelo nome (Gabriel), mas também forneceram sua descrição física detalhada (vestindo camiseta cinza e bermuda clara) e indicaram com precisão o local da prática delitiva (conhecido como “boca do Biel”).

A alegação defensiva ignora a existência de uma série de elementos probatórios posteriores à abordagem que, independentemente da existência de investigação prévia, confirmam a materialidade e a autoria delitivas.

A reação do apelante ao avistar a viatura policial – tentando empreender fuga e dispensando a sacola –, a apreensão de porções de maconha em seu bolso, a quantidade expressiva de entorpecentes encontrada na sacola dispensada (aproximadamente 191 gramas divididas em 24 porções), bem como o acondicionamento típico da droga para comercialização, são elementos probatórios que, por si sós, são suficientes para embasar a condenação.

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência pacífica no sentido de que:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA. CONDENAÇÃO. DUAS APELANTES. RECURSOS DA DEFESA. 1. PRIMEIRA APELANTE (KAMILLA). 1.1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS. OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. 1.2. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
FALTA
DE PROVA.

ROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DO ENVOLVIMENTO DA CORRÉ NAS ATIVIDADES ESPÚRIAS DOS DEMAIS SENTENCIADOS. 1.3. FRAÇÃO MÁXIMA DA DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PLEITO PREJUDICADO PELA ABSOLVIÇÃO.

2. SEGUNDA APELANTE (ANA VITÓRIA). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO -IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E SEGUROS DOS CORRÉUS E DOS
POLICIAIS
CONDUTORES DO FLAGRANTE.

2.2. APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONJUNTA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
CADERNO DE ANOTAÇÕES DA MERCANCIA. 3. APELO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO E DA SEGUNDA DESPROVIDO. PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1. Não há que se falar em ilicitude da prova produzida à partir da apreensão de entorpecentes, deduzida com base na suposta violação do domicílio, eis, que o Tráfico, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de Mandado de Busca e Apreensão para o ingresso dos
policiais
na residência em que esteja ocorrendo, máxime, quando a ação
policial
tenha sido precedida de minuciosa
investigação

policial
que culminou com a prisão, em via pública, de um dos corréus monitorados, e que trazia consigo 100 compridos de ecstasy e, via de consequência, lhes deu a certeza de que no imóvel também havia drogas, fato comprovado pela apreensão, no local, de cocaína (447,36g) e maconha (586,84g);

1.2. No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja.

- Havendo dúvida razoável acerca da participação da apelante nas práticas delitivas que lhe foram imputadas na sentença, deve ser ela absolvida com base no art. 386, VII do CPP;

1.3. O deferimento do pleito absolutório afasta a aplicação da pena, prejudicando, via de consequência, o exame do pedido de retificação do cálculo dosimétrico.

2.1. A delação de corréu, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos depoimentos judiciais dos
policiais
que investigaram o caso e à apreensão de significativa quantidade de droga na casa da Apelante, não deixam dúvida de que exercia o Tráfico de Entorpecente, o que autoriza, assim, a ser mantida a condenação pela prática de tal crime;

- Deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/2006), quando ressai evidente pelo farto
conjunto probatório que a Apelante e dois corréus atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante
prévia
divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas;

2.2. A condenação simultânea nos crimes de Tráfico de Entorpecente e Associação para o Tráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas obstando, de forma consequente, a incidência da figura privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

(N.U 1003509-12.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

O caso concreto apresenta peculiaridades que não podem ser desconsideradas: a detenção ocorreu após o apelante tentar se desfazer da prova do crime (sacola contendo drogas), circunstância que, por si só, já configuraria situação de flagrância, independentemente de qualquer investigação prévia.

Não se trata, portanto, de abordagem realizada de forma aleatória ou baseada em mera intuição dos agentes, mas sim de diligência lastreada em elementos objetivos que indicavam a ocorrência do delito.

Sendo assim, ainda que a prisão em flagrante e as apreensões dela decorrentes não tivessem sido precedidas de investigação formal, os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, aliados às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para fundamentar a condenação.

A alegação defensiva de ausência de investigação prévia não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo certo que a abordagem policial que resultou na prisão em flagrante do apelante foi plenamente legítima e baseada em elementos objetivos que indicavam a prática delitiva.

Assim,
não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório é sólido, harmônico e convergente no sentido de demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Em relação à exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

A Defesa requer a dispensa do pagamento das custas processuais, alegando a hipossuficiência econômica do apelante.

O pedido não é cabível.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 804 – A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. (STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016)

O entendimento deste E. Tribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido:

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Ausência de ilegalidade. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Agravante da reincidência. Redução da fração de aumento. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame. 1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro apelante foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 dias-multa. O segundo apelante, beneficiado pela causa de diminuição do §4º do art. 33 da referida lei, foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. II. Questões em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) a concessão do direito de recorrer em liberdade ao primeiro apelante; (
ii
) a nulidade da busca pessoal realizada nos apelantes; (
iii
) a absolvição por ausência de provas; (
iv
) a desclassificação do crime para posse para consumo próprio quanto ao segundo apelante; (v) a redução da fração de aumento da pena pela reincidência do primeiro apelante; (vi) a readequação da pena de multa fixada ao primeiro apelante; e (
vii
) a concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante se justifica pelo fato de ele ter permanecido preso durante toda a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a sua custódia. O regime inicial fechado fixado na sentença reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 4. A busca pessoal realizada nos apelantes foi legítima, pois amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por denúncias anônimas e pela observação de movimentação típica do tráfico de drogas pelos agentes de segurança, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pelas provas materiais constantes nos autos, tornando inviável a absolvição dos apelantes. 6. A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio não é cabível, pois os elementos probatórios indicam a destinação mercantil da droga apreendida, não havendo comprovação de que a substância fosse exclusivamente para uso pessoal. 7. A fração de aumento pela reincidência do primeiro apelante deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), pois a fixação de patamar superior carece de fundamentação idônea. 8. A pena de multa foi corretamente fixada, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual não merece readequação. 9. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: (i) A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando a custódia foi regularmente fundamentada e o réu permaneceu preso durante a instrução processual; (
ii
) A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas razões, conforme o art. 244 do CPP; (
iii
) Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação; (
iv
) A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico; (v) A fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida para 1/6 quando não há fundamentação idônea para majoração superior; (vi) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, sendo inaplicável a isenção no âmbito da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP,
arts
. 244 e 387, §1º; CP,
arts
. 59, 68 e 61, I; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 113.142/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ,
AgRg
no HC n. 777.587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023. (N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Portanto, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025